Tribunal: STF
Processo: HC 110306
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL COM ESTEIO APENAS NO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXECUÇÃO DA PENA DE 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO E FURTO QUALIFICADOS E HISTÓRICO DE FUGA E CRIMES DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA CASSAR O BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME CRIMINOLÓGICO: SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. A Lei n. 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei n. 7.210/84 – LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas.



    2. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10.



    3. In casu, o paciente cumpre pena de 46 (quarenta e seis) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão por crimes de tráfico de drogas, roubo e furto qualificado, com previsão de término em 5 de novembro de 2019, e há notícia nos autos de fugas e cometimento de crimes dolosos com violência e grave ameaça à pessoa durante o curso da execução da pena, circunstâncias que recomendam a realização do exame criminológico para concluir-se pelo retorno, ou não, ao convívio social.



    4. Ordem denegada.